Tribunal: TJMT
Processo: 1026370-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 595.101.371-20 (RECORRENTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE LUCIO VENTURA CORONEL - CPF: 947.262.801-04 (ASSISTENTE), Osvaldo Marins Rabelo (ASSISTENTE), Noel Gomes de Oliveira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1026370-92.2020.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA A PROMOÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ALCANÇAR A ASCENÇÃO FUNCIONAL. DESVIO DE FUNÇÃO. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO CARACTERIZADO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. SÚMULA 378-STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória c/c pedido de pagamento formulado pelo Recorrente EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS, em que sustenta que é 1o Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso e, lotado ao CIOSP passou a exercer cargo privativo do posto de Major e Tenente Coronel da Policia Militar e, em razão do referido desvio de função postula o recebimento das diferenças salariais, bem como a ascensão para a promoção ao cargo de Tenente Coronel da Policia Militar.

2. No caso, restou comprovado que o Recorrente realizava atividade inerentes ao cargo de Chefe de Operações do CIOSP, sendo que a atividade é privativa de Oficiais da Policia Militar, no caso, Major e Tenente Coronel, conforme dispõe a Portaria n. 110/2017/SESP.

3. Pois bem, o artigo 31 e 32 da LC 555/2014, estabelece que o Militar faz jus a remuneração de grau hierárquico superior, caso exerça a referida função por mais de 30 dias, o que restou comprovado pelo Recorrente, portanto, com amparo na LC 555/2014, e a Súmula 378 do STJ, agiu com acerto o magistrado ao conceder o direito a diferença de remuneração ao Recorrente.

4. O Recurso do Recorrente tem a finalidade de buscar o reconhecimento ao direito a promoção ao Cargo de Tenente Coronel.

5. Pois bem, a promoção hierárquica da Policia Militar de Mato Grosso segue as regras previstas na Lei 10.076/2014, não bastando o simples exercício de função privativa de grau hierárquico superior, pois deve o Recorrente preencher os demais requisitos previsto.

6. Ademais, o artigo 21 da mencionada Lei é claro em designar os requisitos necessários para a promoção na carreira militar.

7. Outrossim, o Recorrente ocupa o cargo de 1o Sargento o penúltimo cargo na hierarquia dos Praças e busca a promoção ao Cargo de Tenente Coronel, sendo esse o penúltimo cargo na hierarquia militar dos Oficiais, consequentemente, haveria uma transposição indevida de hierarquia pelo simples fato de exercer uma única função privativa do referido cargo.

8. Dessa forma, a sentença de origem não comporta reforma.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno o Recorrente EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022